Tribunal: TJDFT
Processo: 0703581-87.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703581-87.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ CEZAR EMERIK APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Luiz Cezar Emerik contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. O apelante iniciou o cumprimento de sentença coletiva contra o Distrito Federal. A sentença foi proferida em ação coletiva n. 32.159/1997 proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindireta/DF) contra o apelado, na qual reivindicou o pagamento do benefício alimentação que fora suspenso por meio do Decreto Distrital n. 16.990/1995. Pediu o pagamento da quantia de R$ 14.020,31 (quatorze mil e vinte reais e trinta e um centavos). O valor atribuído à causa corresponde ao montante do crédito pretendido (id 71314408). O apelado manifestou-se para sustentar que a tese jurídica firmada no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 21 pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é aplicável ao caso em análise. Sustentou que a apelante era vinculada à Fundação Cultural do Distrito Federal, pessoa jurídica da administração indireta do Distrito Federal, razão pela qual possui ilegitimidade ativa para deflagar o cumprimento de sentença (id 71314870). O Juízo de Primeiro Grau intimou o apelante para manifestar-se nos autos sobre a ilegitimidade ativa suscitada (id 71314871). O apelante requereu o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 21 pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (id 71314873). O Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença que extinguiu o cumprimento de sentença por ilegitimidade ativa, com fundamento na tese jurídica fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 21 pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Consignou que as fichas financeiras acostadas aos autos demonstram que a apelante estava lotada na Fundação Cultural do Distrito Federal à época da propositura da ação coletiva n. 32.159/1997, e que atualmente não é representada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindireta/DF). Extinguiu nos termos do art. 485, inc. VI, cumulado com o art. 535, inc. III, do Código de Processo Civil (id 71314874). O apelante opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados (id 71314878 e 71314880). O apelante pede a anulação da sentença e o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 21 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios o (id 71314882). O preparo foi recolhido (id 71314884 e 71314885). O Distrito Federal defende a manutenção da sentença nas contrarrazões (id 71314888). Brevemente relatado, decido. O art. 928 do Código de Processo Civil prevê um microssistema de julgamento de casos repetitivos, composto pelo incidente de resolução de demandas repetitivas (inc. I) e pelos recursos especial e extraordinário repetitivos (inc. II). Os institutos mencionados acima possuem distinções quanto à recorribilidade. Os recursos especial e extraordinário repetitivos admitem apenas a oposição de embargos de declaração, sem impedir a aplicação imediata da tese firmada. Essa característica é respaldada pelo art. 1.040, inc. III, do Código de Processo Civil, que determina a retomada dos processos suspensos em primeiro e segundo graus para julgamento, com a aplicação da tese firmada após a publicação do acórdão paradigma. O incidente de resolução de demanda repetitiva, por sua vez, pode ser objeto de interposição de recurso especial e extraordinário, razão pela qual o art. 982, § 5o, do Código de Processo Civil prevê que a suspensão dos processos pendentes após a admissão de incidente de resolução de demanda repetitiva cessa se não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente. A suspensão dos processos pendentes até o julgamento de recursos pelos Tribunais Superiores assegura a homogeneização das decisões judiciais sobre casos semelhantes, garante a segurança jurídica e a isonomia de tratamento dos jurisdicionados e impede a existência de julgamentos conflitantes. A Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 21, autuado sob o n. 0723785-75.2023.8.07.0000, devido às controvérsias sobre a matéria em debate. A questão objeto do presente recurso amolda-se à tese submetida a julgamento no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 21, qual seja, a questão da legitimidade ativa dos ex-servidores das fundações públicas extintas no Distrito Federal. O acórdão que decidiu o Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva (IRDR) n. 21 foi publicado em 1o.10.2024 e houve oposição de embargos de declaração contra o julgado em 10.10.2024, os quais foram desprovidos em julgamento realizado em 28.4.2025. A possibilidade de interposição de recurso às instâncias superiores recomenda o sobrestamento dos presentes autos. Ante o exposto, determino o sobrestamento dos autos até o decurso do prazo para a interposição de recurso especial ou extraordinário, nos termos do art. 982, § 5o, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator